Tribunal: TCU
Processo: 019.294/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6990/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.294/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Ioli Salomon Mauad (XXX.483.506-XX); Maria Rosa Dias (XXX.425.308-XX); Maria do Ceu Ramos de Andrade (XXX.589.438-XX); Marilia Goncalves (XXX.255.078-XX); Osmar de Almeida (XXX.302.548-XX); Paulo Roberto Sanches (XXX.453.478-XX); Pedro Iris Paulin Filho (XXX.819.328-XX); Rosilene da Silva Castro (XXX.216.818-XX); Ulisses Miliosi Philippelli (XXX.383.908-XX); Vitoria Anselma Schmidt (XXX.573.448-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.